Tribunal: TJPA
Processo: 0802123-18.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802123-18.2021.8.14.0201

APELANTE: FABRICIO GOMES DOS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802123-18.2021.8.14.0201

APELANTE: FABRICIO GOMES DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE TARIFAS CONTRATUAIS (SEGURO, CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Inviável a alegação de cerceamento de defesa quando a matéria discutida é unicamente de direito, e os elementos constantes nos autos já permitem o deslinde da controvérsia, como no caso da análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios contratados.

II - Não se reconhece a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando esta não ultrapassa parâmetros jurisprudencialmente aceitos, como o dobro ou o triplo da média de mercado divulgada pelo Banco Central, observadas as peculiaridades do contrato e do risco da operação
de financiamento em análise.

III - A cobrança de tarifa de seguro não se mostra abusiva quando o serviço é facultativo, inexistindo
no caso
imposição de contratação com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme fixado no Tema 972/STJ.

IV - A tarifa de cadastro é considerada válida em contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, consoante a Súmula 566 do STJ.

V - A cobrança de tarifa de registro contratual e de avaliação do bem é admitida desde que não haja prova de onerosidade excessiva, conforme fixado no Tema 958/STJ.

VI - Sentença mantida por inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais questionadas.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802123-18.2021.8.14.0201

APELANTE: FABRICIO GOMES DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FABRICIO GOMES DOS SANTOS
contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária movida em face de
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

De início, tratou-se de ação revisional manejada em razão de alegada abusividade contratual. Conforme a isso, narrou o autor que teria celebrado contrato com a parte demandada de alienação fiduciária. Desse contexto, destacou que teria financiado
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dia 14/12/2018 para aquisição do veículo Marca VW/FOX 1.0 GII placa NSY5881, para ser pago em 48 parcelas de R$758,52 (setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Entretanto, afirmou que a instituição financeira teria aplicado cláusulas de cobrança
de tarifas
e juros que considera
abusiv
os
, relativas à cobrança de
“tarifa de cadastro”, “tarifa de registro” e “tarifa de avaliação”
e de seguro
,
bem como abusividade decorrente d
a cobrança de juros acima da média do mercado
. Por isso, pleiteou a revisão do contrato para a exclusão de tais tarifas, as quais considera abusivas, com a devolução em dobro do indébito.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID. 22694419) sustentando pela legalidade de cada tarifa contratada. Desse modo, sustentou a legalidade geral da contratação e da cobrança realizada.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial (ID.
13735103
). Nesse sentido, o juízo de piso considerou que inexistia indício de abusividade no contrato em questão.

Em sede apelatória (ID.
13735130
), alega a recorrente que a sentença merece ser reformada. Nesse sentido, sustenta
preliminarmente que a sentença seria nula em razão de cerceamento de defesa. Por esse caminho, sustenta que o deslinde da causa demandava produção de prova pericial para apurar os juros aplicados no contrato.
Por outro lado, afirma que a cobrança das tarifas
impugnadas em inicial e juros remuneratórios ocorreria em abusividade.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID.
13735135
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802123-18.2021.8.14.0201

APELANTE: FABRICIO GOMES DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Dentro desse contexto, observo e estendo a justiça gratuita concedida em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os seus pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, e aqui em uma síntese elaboradora, vê-se que a controvérsia recursal circunda
primeiramente na tese de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Por outro lado, o mérito do recurso cinge em considerações acerca da existência ou não de abusividade
na cobrança
dos juros remuneratórios e
das respectivas taxas no financiamento: a) seguro; b) registro do contrato; c) tarifa de cadastro; d) tarifa avaliação do bem.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, rejeito a tese de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Explico:

Consultando os autos, nota-se que o pedido formulado em inicial circundava na intenção
de
mera redução dos juros remuneratórios aplicados pelo contrato, segundo argumentação de que
os juros praticados estavam em patamar maior do que da média do mercado na época da contratação. Nesse contexto, examina-se que o próprio apelante indicou qual seria os juros praticados no contrato
(
2,63%
)
e os juros da média do mercado na época da contratação
(
1,65%
)
.
Logo, evidente que o caso circundava u
nicamente em matéria de direito, visto que ao caso seria necessário examinar se a cobrança de juros à maior da média do mercado caracterizava ou não
abusividade

na cobrança.

Superada a questão preliminar, vejamos as teses de mérito do recurso.

No que diz respeito à apuração de abusividade de juros remuneratórios contratuais comparados com a média de mercado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp.
nº 1.061.530/RS, destacou que não é suficiente que os juros remuneratórios acordados sejam superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Diante de uma controvérsia jurisprudencial acerca do parâmetro adequado para se considerar pela abusividade, reconheceu-se certa consolidação de entendimento jurisprudencial que entende que não há o que se falar de cobrança abusiva de juros remuneratórios quando estes não forem estipulados em pelo menos uma vez e meia, o dobro, ou o triplo da taxa média adotada para operações equivalentes. Em todos os casos, deve o juízo apurar o caso diante das particularidades da relação contratual levada a revisão. Vejamos:

“
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,

constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
.
”
(REsp nº 1.061.530, Ministra Nancy “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA MENSAL. DUODÉCUPLO. TAXA ANUAL. [...] 2. Reconhecida na origem pequena diferença entre a taxa contratada de juros remuneratórios e a taxa média de mercado, a alteração é inviável, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ. [...] (
AgInt
no REsp 1420977/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
05/10/2017) (grifo meu)

Ao analisar os autos, verifico que a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato não é abusiva.
De fato, verifica-se que os juros fixados no contrato é uma vez e meia maior que a média do mercado na época da contratação. Todavia, depreende-se que a utilização do patamar mais baixo de avaliação não favorece a análise de uma operação de financiamento, dado que, muitas das vezes, as operadoras do crédito precisam aumentar os juros remuneratórios dependendo do risco do negócio. Nesse contexto, considera-se que a utilização do patamar de uma vez e meia para essa espécie de negócio acabaria inviabilizando as operações de financiamento para grande parcela de consumidores, ainda mais quando tratamos de financiamento de bens que estão submetidos a riscos de deterioração.

Dentro desse contexto, e diante das particularidades do caso, nota-se que os juros cobrados não alcançaram ao menos o segundo grau de parâmetro de análise mencionado pela jurisprudência acima citada. Nesse sentido, revela-se que os juros cobrados pelo banco apelante são menores do que os dobro da média cobrada pelo mercado na época da celebração do negócio. Portanto, é inequívoco que nos autos não há flagrante abusividade na cobrança de juros remuneratórios.

Por outro lado
, sabe-se que o Tema 972 do STJ fornece os parâmetros de análise da correção ou incorreção da cobrança de taxa de seguro em contrato bancário, vide que
‘’nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada’’.
Logo, evidentemente, a cobrança da tarifa de seguro somente pode ser considerada abusiva quando o consumidor é obrigado, tal qual em uma venda casada, a contratar o seguro.

Desse modo, examinando outra vez os termos dos pactos firmado entre as partes, percebe-se que o seguro não fora cobrado tal qual um produto necessário e incluído no financiamento, mas como um serviço adicional oferecido e adquirido pela autora (ID.
13735105
).
É o que se percebe, doravante, quando o contrato previa que o consumidor poderia adquirir ou não o seguro.

Trata-se do entendimento cediço da jurisprudência pátria superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada em recurso repetitivo no sentido de que é admitida a contratação de seguro de proteção financeira, desde que não seja o consumidor compelido a contratar referido serviço como condição à celebração do financiamento. 2. Sobre o tema, o TJ/SP consignou que não houve demonstração de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro, não havendo prova de imposição da contratação ou da seguradora contratada. 3. Rever as conclusões quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.970.644/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022).

E do entendimento que vêm sendo firmado pelo presente TJPA em casos análogos:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista. [...] Razões de decidir:
[...] Quanto
ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/
2024 )

Superada essa questão, sabe-se que a cobrança de tarifa de cadastro é legal quando o contrário bancário é elaborado posteriormente a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007.

É o que prevê a Súmula nº 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula n. 566, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016,
DJe
de 29/2/2016.)

Em uma análise ao contrato juntado aos autos, vê-se que o pacto fora acordado após a vigência da referida resolução. Portanto, e diante do entendimento vinculante superior, notório que tal cobrança não é abusiva, eis que embasada na Resolução-CMN n. 3.518/2007 e em entendimento vinculativo do STJ.

Não obstante, a cobrança de tarifa de registro também não parece ser abusiva, vide existência de prova de que tal tarifa fora informada ao consumidor.

Conforme a esse entendimento, a jurisprudência do presente TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, mantendo as taxas de juros e encargos contratualmente pactuados. II - A questão em discussão envolve a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como a suposta ilegalidade da inclusão de tarifas e seguros no contrato de financiamento de veículo. III - Nos termos do entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 539/STJ), os juros remuneratórios contratados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, mas podem ser revistos quando se demonstrarem excessivos em relação à média de mercado. No caso concreto, verificou-se que os juros contratados ultrapassavam em demasia a taxa média do Banco Central para a época, configurando abusividade. IV - A revisão judicial deve limitar os juros remuneratórios a, no máximo, uma vez e meia a taxa média de mercado vigente à época da contratação.
V - A cobrança de seguro prestamista foi considerada legítima, uma vez que sua adesão foi facultativa, sem comprovação de venda casada. VI - A tarifa de cadastro e a taxa de registro do contrato no órgão competente são legítimas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e regulamentação do Banco Central, desde que devidamente informadas ao consumidor. VII - A tarifa de avaliação do bem somente é passível de revisão caso demonstrada a ausência da prestação do serviço ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto
. VIII - Recurso conhecido
e parcialmente
provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806911-41.2023.8.14.0028 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/
2025 )

Por outro lado, depreende-se que no caso concreto não há indício de abusividade na cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Como se sabe, inclusive diante da jurisprudência vinculativa do STJ, a abusividade na cobrança da referida taxa depende ou da não prestação do serviço ou na inequívoca abusividade na cobrança. Desse modo, nota-se que o banco comprovou ter prestado tais serviços, enquanto a parte autora apenas afirmou de maneira genérica abusividade no valor de tais tarifas, sem trazer quaisquer elementos que indiquem que de fato tais tarifas estavam sendo cobradas em montante desarrazoado e acima da média do mercado.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.(
REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 6/12/2018.)

Eis que, então, examinada cada tese recursal, nota-se que a sentença não merece qualquer reforma.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025